Tribunal: TJDFT
Processo: 0727900-13.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-10-12

Ementa:
Habeas corpus. Decisão que não o admite. Princípio da colegialidade.
1 – Se não há fato ou fundamento jurídico novo aptos a justificar o reexame da prisão preventiva, feita em anterior habeas corpus, não se admite novo habeas corpus, que era mera repetição do anterior.
2 - O art. 89, III, do RITDFT, autoriza que o relator não admita habeas corpus manifestamente inadmissível, caso em que não há violação ao princípio da colegialidade. Ainda porque, interposto agravo interno, a matéria é devolvida à Turma julgadora.
3 - Agravo interno não provido.